Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728340-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS DA SILVA BORGES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão abaixo, que, nos autos da ação de busca e apreensão, assim pronunciou: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a constituição do requerido em mora, porquanto, o AR juntado aos autos encontra-se com a informação de "ausente", sob pena de extinção.” A agravante almeja a reforma da decisão supratranscrita, alegando, em apertada síntese, que “(...) mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a petição inicial.” Requer, ao final, o provimento do recurso “(...) para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Nesse cenário, primo ictu oculi, não se denota nenhum conteúdo decisório no mencionado pronunciamento judicial passível de correção pela via do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). Ademais disso, não se observa a comprovação do respectivo preparo recursal junto os documentos que formam o presente agravo de instrumento, não havendo também qualquer pleito ou prova de deferimento na origem relacionado à gratuidade de justiça, o que, eventualmente, justificaria a ausência do recolhimento devido. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com os fatos retro aduzidos, e, em igual prazo, comprove o recolhimento do preparo recursal correspondente, na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção/não conhecimento desta pretensão reformatória à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator